Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REVISÃO RECENTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. O prazo considerado razoável para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foi ultrapassado no caso, mas isso, por si só, não é suficiente para o reconhecimento do alegado excesso, que somente se configura quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, ou, ainda, em decorrência de atos protelatórios do Ministério Público. No caso, o atraso decorreu das medidas de prevenção adotadas em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que impuseram uma série de restrições que repercutiram no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada. Precedentes.
3. Verifica-se que o Magistrado tem atuado de maneira diligente, uma vez que reavaliou recentemente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e determinou a designação de audiência de instrução para data próxima, não havendo situação que justifique o reconhecimento de excesso de prazo.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.